Tribunal: TJSP
Processo: 1008761-41.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação jurídica – Comprovação – Inocorrência – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida do nome da autora - Danos morais configurados – Inaplicação da Súmula no 385, do e. STJ, no caso concreto - Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008761-41.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante FABIANA
DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008761-41.2018.8.26.0529 -Voto no 46645
2-gl
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA VARA ÚNICA
APELANTE: FABIANA DA CRUZ
APELADA:
ENEL
DISTRIBUIÇÃO
SÃO
PAULO
(ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO)
JUIZ(A): JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES
VOTO No 46645
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Relação jurídica

Comprovação
Inocorrência
Inexigibilidade do débito

Negativação indevida do nome da autora - Danos morais
configurados Inaplicação da Súmula no 385, do e. STJ, no caso
concreto - Ação improcedente Recurso provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 75/77 que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais, fundada em prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. A
apelante sustenta, em suma, que desconhece o débito contra ela apontado; a apelada
não apresentou provas hábeis a comprovar a relação jurídica entre as partes, e; faz
jus a ser indenizada por danos morais, face à negativação indevida do seu nome,
sendo inaplicável a Súmula no 385, do e. STJ (fls. 79/98).
O recurso foi processado, mas não foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008761-41.2018.8.26.0529 -Voto no 46645
3-gl
A apelante assevera que teve um pedido de compra
negado na praça, sob a justificativa de que havia um apontamento em seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito, relacionado a débito contra ela lançado pela
apelada, no valor de R$21,84 e vencido aos 22/10/15, o qual alega desconhecer.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de que fosse declarada a inexistência
desse débito, além de ser indenizada por danos morais.
Nos termos da r. sentença recorrida, “A parte requerida
trouxe início de prova da contratação, consistente em prints de seus sistemas. Conquanto tal prova
não seja apodítica, obtempero que a contratação ali referida datava de longos meses e não há
notícia de outros débitos, senão justamente daquela relacionado ao último mês em que a autora
figurou como titular”, e “Por sua vez, a parte autora poderia ter esclarecido algo a este respeito,
por exemplo, se era locatária no local e se houve mudança posterior, quando isto ocorreu e se o
novo morador assumiu responsabilidade por débitos, etc. Todavia, preferiu simplesmente nada
dizer sobre o documento e impugná-lo genericamente”. De modo que a presente ação foi
julgada improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Com efeito, de acordo com o conjunto probatório, a apelada
não apresentou cópia do alegado contrato que teria celebrado com a apelante
(contrato no B-1510-001917518
fls. 18); sendo certo que as telas de sistema
apresentadas na contestação nas quais, supostamente, constava o referido débito
em aberto (fls. 27/28) -, não são hábeis a fazer prova das suas alegações, por se
tratar de documentos unilateralmente produzidos. Aliás, frise-se que a apelante, na
réplica (fls. 61/63), além de rechaçar a versão da parte contrária, afirmou que o
endereço apresentado nas telas pela apelada não conferia com o endereço da sua
residência (fls. 08).
Logo, forçoso reconhecer a inexistência de vínculo
contratual entre as partes, sendo que, uma vez não provada a prestação dos serviços
tampouco a regularidade da cobrança do débito objeto da lide, a declaração de
inexigibilidade era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008761-41.2018.8.26.0529 -Voto no 46645
4-gl
Consequentemente, a indevida negativação do nome da
apelante por débito inexistente (fls. 17/19) tratou-se de conduta ilícita praticada pela
apelada, passível de indenização por danos morais; sendo certo que, no presente
caso, não incide a Súmula no 385, do e. STJ, vez que, à época da exibição do débito
em discussão pelos órgãos de crédito, não havia outros débitos preexistentes que
estivessem sendo exibidos (fls. 36/38).
Por conseguinte, tal montante deve ser fixado em
R$10.450,00, equivalente a dez salários mínimos vigentes, levando-se em
consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da apelante e, ao mesmo tempo, não servir
de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito. Cumpre ressaltar que os juros de
mora devem incidir do evento danoso no caso, 03/09/17 (fls. 36) -, estando de
acordo com a Súmula no 54, do e. STJ, por ter se cuidado de ilícito extracontratual.
Deste modo, o apelo merece integral acolhida, de modo
que: i) deve ser declarado inexigível o débito objeto da lide, com a sua consequente
exclusão dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito, restabelecendo
e tornando definitiva a liminar concedida às fls. 20, e; ii) a apelada pague à apelante, a
título de indenização por danos morais, a quantia de R$10.450,00 (dez mil
quatrocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir da presente data, e
incidindo juros de mora, à base de 1% ao mês, contados do evento danoso
(03/09/17).
Invertem-se
os
ônus
sucumbenciais,
fixando-se
os
honorários
advocatícios, em favor do patrono da apelante, para o equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator